Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-87.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DATA INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEIS E VEÍCULO. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. PARCELAS PAGAS ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSIVIDADE DE QUEM PAGOU. COMPENSAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS ALEGAÇÕES NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. VEÍCULO VENDIDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. PARTILHA DEVIDA. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. Na ausência de evidências robustas e suficientes acerca de quando se teria iniciado efetivamente a união estável, não há como estabelecê-la na data pretendida pela autora, mormente porque ela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à comprovação do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
3. O art. 1.725 do CC/02 dispõe que, “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
4. O esforço comum para a aquisição de bens durante a união estável é presumido, uma vez que abarca a comunhão de esforços do casal para a manutenção da entidade familiar, com a divisão de tarefas e obrigações do cotidiano, não se restringindo à mera contribuição financeira de cada um dos companheiros.
5. O direito exclusivo do réu sobre o imóvel financiado e quitado durante a união limita-se às parcelas pagas no período anterior ao início da união estável, de modo que, embora o bem deva ser partilhado na proporção de 50% entre as partes, a autora deve compensar o requerido pelos valores relativos às parcelas adimplidas por ele antes da data de reconhecimento da união estável entre as partes.
6. Considerando que o réu não impugnou, no momento processual adequado, a alegação da autora de que ela teria arcado sozinha com todos os pagamentos das parcelas do imóvel que foi recebido após a separação de fato do casal, incide a preclusão sobre a matéria, devendo o imóvel ser declarado bem exclusivo da autora, sobretudo diante das contradições na argumentação do réu ao longo do feito.
7. Uma vez que a venda do automóvel ocorreu após já ter havido a separação de fato entre as partes, o proveito econômico auferido com a venda do bem não reverteu em benefício da entidade familiar na época, de modo que, em se tratando de carro adquirido na constância da união estável, o valor deve ser partilhado entre a autora e o réu.
8. Para fins da partilha do veículo, não pode prevalecer o valor meramente informado pelo réu, diante da ausência de qualquer prova capaz de comprovar minimamente a quantia informada por ele como sendo aquela pela qual o carro foi vendido.
9. Apelação do réu integralmente conhecida, recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e ambos não providos.